Tribunal: CARF
Processo: 10880.724915/2023-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernente a imputação de responsabilidade sob motivação diversa do recorrido, bem como em cenário no qual a qualificação da penalidade foi afastada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.724915/2023-02 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.737 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
14 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos
fáticos distintos, concernente a imputação de responsabilidade sob motivação
diversa do recorrido, bem como em cenário no qual a qualificação da
penalidade foi afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) que
conhecia do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724915/2023-02
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.724915/2023-02

Relatório
Antes de relatarmos o recurso, vale destacar que o presente feito foi aberto apenas
para fins de dar prosseguimento ao recurso especial dos recorrentes, relativamente ao vínculo da
responsabilidade tributária. Os créditos tributário estão controlados pelo processo original no
16095.720050/2016-19 (vide fls. 3.475).
Quanto ao recurso, os recorrentes, inconformados com a decisão proferida pela
Primeira Turma Ordinária, Segunda Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1201-002.768 (fls. 3.008-3.025), integrado pelo Acórdão de Embargos no 1201-
005.120 (fls. 3.216 a 3.221), interpuseram, em peça conjunta, recurso especial de divergência
(fls. 3.244-3.271) com julgados de outros colegiados, relativamente a dois temas, mas se deu
seguimento ao recurso a apenas um deles assim descrito: “responsabilidade solidária de sócios
– necessidade de prova da prática de ato com dolo, afronta à lei ao contrato social, ou com
excesso de poder (art. 135, III, do CTN)”.
Nem o acórdão principal, nem o proferido em sede de embargos, possui ementa
representativa da divergência. Assim, reproduzo abaixo a parte do voto conduto do acórdão
principal que trata do tema:
Responsabilidade solidária
A qualificação da responsabilidade solidária dos sócios administradores, Srs. CARLOS
ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO ocorreram com
base no artigo 135, III, do CTN.
O silogismo empregado pela autoridade autuante foi o seguinte: como referidas pessoas
físicas detinham, no período autuado, poderes de administração e representação da
Recorrente, e considerando que elas, mesmo intimadas, não atenderam ou indicaram
quem teria "fechado" os negócios com as empresas inidôneas, elas possuiriam
responsabilidade pessoal por tais atos empresariais.
Nesse caso específico, notadamente em face da omissão na resposta à fiscalização,
entendo que a autoridade fiscal agiu corretamente na sujeição passiva por solidariedade
em face da infração apontada, devendo a decisão da DRJ ser mantida nesse ponto.
Foram apontados diversos paradigmas, mas, mas só os dois primeiros foram
apreciados por questões regimentais. São eles os acórdãos no 1301-002.271 e 1402-001.197.
Abaixo, reproduzimos suas ementas na parte relevante para a apreciação da divergência:

RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM. ATO COM INFRAÇÃO DE LEI.
AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não deve prosperar a responsabilidade tributária imputada pelo Fisco quando ausentes,
nos autos, provas do interesse comum distinto da própria situação de sócio da pessoa
jurídica, também não sendo suficiente a mera presunção da prática de ato omissivo por
parte do sócio administrador.
(AC no 1301-002.271)

RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAR A
CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO AGENTE E O REFLEXO DESTA NO
NÃO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
O sócio, o gerente ou administrador pode vir a ser terceiro responsável não polo fato de
guardar tal condição, mas sim por ato ilícito que venha a praticar. Neste sentido, para se
atribuir responsabilidade aos diretores é necessário apontar a conduta praticada por
estes.
No caso dos autos, atribuiu-se a responsabilidade com base no artigo 135, III, do CTN,
que trata de "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.724915/2023-02

ou estatutos." No entanto, a autoridade autuante não descreveu um único fato
supostamente praticado pelos agendes indicados que refletisse conduta destes
caracterizando infração à lei ou aos estatutos da empresa. Em síntese, imputou-se
responsabilidade pelo simples fato de que o nome das referidas pessoas constava da ata
de eleição do Conselho de Administração, situação que revela absolutamente incabível.
(AC 1402-001.197)

Por meio do despacho de fls. 5.397-5.407, o Presidente da Segunda Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas por meio da peça de
fls. 3.480-3.495, por meio das quais teceu considerações acerca do mérito do recurso. Não
questionou, pois, o seu conhecimento.
Basicamente, a Procuradoria repisou os elementos de prova que levaram à
autuação de glosa de custos por meio de práticas fraudulentas, práticas estas que impõem a
atribuição de responsabilidade tributária aos gestores da pessoa jurídica.
É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
No primeiro paradigma, acórdão n o 1301-002.271, os julgadores divisaram fraude, ao
dizer que “Toda a extensa descrição atinente às notas fiscais inidôneas (...) demonstra e
comprova que esses documentos fraudulentos foram usados para aumentar
indevidamente os custos da empresa”. Contudo, manifestaram que para a atribuição da
responsabilidade fundada no art. 135, inciso III do CTN, não basta que o arrolado seja
administrador/dirigente, exigindo-se prova da sua participação ativa/pessoal nas fraudes
constatadas. Disse o voto condutor:
(...)
O segundo paradigma, acórdão no 1402-001.197, também tratava de responsabilidade
atribuída com fundamento no at. 135, III, do CTN, e também naquele caso os julgadores
enfatizaram a necessidade de a fiscalização identificar a conduta comissiva/omissiva do
agente, e sua relação com o inadimplemento do tributo:
(...)
De um lado, o acórdão recorrido denota que o fato de a pessoa deter poderes de
administração/representação da empresa necessariamente se traduz no seu envolvimento
nas fraudes constatadas. De outro, os paradigmas demandam que a fiscalização vá além,
identificando nexo causal (liame) entre ato contrário à lei/aos estatutos praticado pela
pessoa física (responsável) e o inadimplemento do tributo devido pela pessoa jurídica
(sujeito passivo principal).
Considerando que em todos os casos se discute a responsabilidade atribuída a
administradores/dirigentes com base no art. 135, III, do CTN, e considerando que nesse
mister os paradigmas impõem à fiscalização ônus probatório maior, quando comparados
ao recorrido, considera-se demonstrada a divergência quanto à matéria (1).

Fl. 3553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.724915/2023-02

Concordo com os fundamentos do despacho, os quais adoto como razão de decidir
pelo conhecimento do recurso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial. A maioria do Colegiado compreendeu que os responsáveis não lograram
demonstrar o dissídio jurisprudencial acerca da imputação mantida, nos seguintes termos do
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, no voto condutor do acórdão recorrido:

A qualificação da responsabilidade solidária dos sócios administradores, Srs. CARLOS
ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO ocorreram com
base no artigo 135, III, do CTN.
O silogismo empregado pela autoridade autuante foi o seguinte: como referidas pessoas
físicas detinham, no período autuado, poderes de administração e representação da
Recorrente, e considerando que elas, mesmo intimadas, não atenderam ou indicaram
quem teria "fechado" os negócios com as empresas inidôneas, elas possuiriam
responsabilidade pessoal por tais atos empresariais.
Nesse caso específico, notadamente em face da omissão na resposta à fiscalização,
entendo que a autoridade fiscal agiu corretamente na sujeição passiva por solidariedade
em face da infração apontada, devendo a decisão da DRJ ser mantida nesse ponto.
Trata-se, nestes autos, da constatação de operações fraudulentas confirmadas em
face de três dos quatro fornecedores apontados no lançamento, acerca dos quais foram reunidos
indícios de sua inexistência de fato, e a fiscalizada não logrou comprovar os pagamentos
correspondentes. A multa qualificada foi validada sob o entendimento de que houve
formalização de operações inexistentes, ou melhor, simuladas, deduzidas como custo sem
amparo jurídico, o que a meu ver constitui ação dolosa tendente a reduzir os tributos federais
devidos. A intimação não atendida pelos responsáveis não está relatada no resumo apresentado
no acórdão recorrido, mas a reprodução da conclusão fiscal, desde a imputação da multa
qualificada, foi no sentido de que as infrações decorreram de ações de dirigentes, nos seguintes
termos:
36. Conforme exaustivamente demonstrado ao longo deste termo, restou comprovado
que os dirigentes do CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, mediante
aquisições de mercadorias de empresas inidôneas, cujas efetivas transações não foram
comprovadas, modificaram as características essenciais do fato gerador, de modo a
reduzir o montante dos impostos e contribuições devidas. Portanto, restou
flagrantemente caracterizado o evidente intuito de fraudar a Fazenda Pública Federal,
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.724915/2023-02

fato suficiente para justificar a exasperação da penalidade na forma prevista no citado
art. 44, II, da Lei no 9.430 de 1996, que assim dispõe:
[...]
40. No presente trabalho, as condutas dos dirigentes se amoldam perfeitamente ao tipo
legal capitulado no art. 72 supra, razão pela qual será aplicada a multa qualificada,
prevista no art. 44, inciso I, § 1°, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488, de 2007: [...]
G) SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
G1)
– SÓCIOS-ADMINISTRADORES DA CORDEIRO FIOS E CABOS
ELÉTRICOS LTDA:
49. Conforme cláusula 6° dos contratos sociais vigentes no ano de 2012, a
administração e a gerência da sociedade estavam a cargo de CARLOS ALBERTO
CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO. E no exercício das funções
de administrador, praticou atos com infração de lei, conforme relatado nos itens
anteriores, sendo responsável solidário nos termos do art. 135 da Lei no 5.172/66.
[...]
50. Em razão da imputação da responsabilidade solidária, relativas às infrações
praticadas pela empresa CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS LTDA, todos os
sujeitos passivos solidários serão cientificados das infrações imputadas, para exercerem
o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.
O recurso especial dos responsáveis teve seguimento com base nos paradigmas no
1301-002.271 e 1402-001.197 porque, no primeiro caso, o outro Colegiado do CARF manifestou
que para a atribuição da responsabilidade fundada no art. 135, inciso III do CTN, não basta que
o arrolado seja administrador/dirigente, exigindo-se prova da sua participação ativa/pessoal
nas fraudes constatadas, e no segundo caso foi enfatizada a necessidade de a fiscalização
identificar a conduta comissiva/omissiva do agente, e sua relação com o inadimplemento do
tributo.
Contudo, no primeiro paradigma, embora também estivessem sob análise os
efeitos da escrituração de notas fiscais inidôneas, destacou-se que não se encontra uma única
menção ao nome do Sr. Rafi Kahtalian, nenhuma referência a sua possível participação nas
múltiplas fraudes constatadas. Nem ao menos se afirma, muito menos se comprova, que o Sr.
Rafi Kahtalian estivesse à frente da parte lícita dos negócios da empresa. Já no presente caso,
como evidenciado no relato transcrito no acórdão recorrido, restou comprovado que os
dirigentes do CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, mediante aquisições de
mercadorias de empresas inidôneas, cujas efetivas transações não foram comprovadas,
modificaram as características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante dos
impostos e contribuições devidas. Houve imputação, portanto, aos dirigentes responsabilizados,
e o voto condutor do acórdão recorrido destaca que elas, mesmo intimadas, não atenderam ou
indicaram quem teria "fechado" os negócios com as empresas inidôneas.
Esclareça-se que os responsáveis opuseram embargos de declaração ao acórdão
recorrido, os quais foram admitidos inclusive com respeito à obscuridade quanto à ausência de
respostas às intimações dos responsáveis solidários – contrariedade com as provas dos autos,
sendo que no Acórdão de Embargos no 1201-005.120 concluiu-se que:
Registre-se que a ratio decidendi extraída do acórdão não está vinculada às intimações
que as pessoas físicas receberam ou deixaram de receber ao longo da fiscalização, mas à
conclusão lógica de que, ao representarem o contribuinte em atos que foram
considerados ilegais, mercê da inidoneidade das operações realizadas, atraíram para si a
responsabilidade solidária prevista no Código Tributário Nacional.
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.724915/2023-02

Importa esclarecer que tais razões meritórias não contemplam, a juízo desta Relatoria,
qualquer obscuridade ou contradição. As intimações recebidas pela pessoa jurídica,
representada pelas pessoas físicas recorrentes, para justificar motivos diversos à
conclusão de fraude penal – que autoriza a multa de ofício e sua qualificadora –,
ensejaram a atração da corresponsabilidade de ambos em face do dispositivo legal
apontado, tendo a Turma de Julgamento realizado a apreciação de todo o mérito, não
sendo possível a desconstituição da decisão pela via dos Embargos, visto que inexistiu
contradição ou obscuridade em relação a esse ponto, inclusive em relação à aplicação da
multa qualificada, já analisada pelo Colegiado. (destacou-se)
Assim, enquanto o paradigma analisa imputação pautada, tão só, na afirmação de
que todos esses fatos não poderiam passar desapercebidos do sócio administrador da empresa,
o Colegiado a quo vê na representação da pessoa jurídica pelos responsáveis participação ativa
na ocultação de quem teria "fechado" os negócios com as empresas inidôneas. Assim, a
circunstância invocada no recorrido como determinante para a manutenção da responsabilidade
imputada aos recorrentes, está ausente no primeiro paradigma.
Já com respeito ao segundo paradigma, para além da ausência de individualização
da conduta dos vários diretores de sociedade anônima, tratava-se ali de infrações distintas –
omissão de receitas financeiras e pagamentos sem causa por benefícios intermediados por
Incentive House – sendo a qualificação da penalidade afastada.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial dos
responsáveis tributários.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.737 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.724915/2023-02

Fl. 3557
DF CARF MF
Original